Tribunal: TJSP
Processo: 2039534-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, como requisito para a deflagração de fase de cumprimento de sentença, determina a juntada de comprovantes de pagamento dos valores que se pretende repetir. Inadmissibilidade. Título judicial e extrato informativo completo de multas de trânsito expedido pela própria executada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, como requisito para a deflagração de fase de cumprimento de sentença, determina a juntada de comprovantes de pagamento dos valores que se pretende repetir. Inadmissibilidade. Título judicial e extrato informativo completo de multas de trânsito expedido pela própria executada que bastam ao aparelhamento da fase de cumprimento de sentença, o que não exclui, nem mitiga, a prerrogativa da executada de, em âmbito peculiar de impugnação, suscitar eventual excesso (CPC, art. 535, I a VI e §2o). Cumprimento de sentença que deve prosseguir nos termos propostos. Recurso provido.